Tribunal: TJMT
Processo: 1019193-53.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019193-53.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CALISTO DA SILVA - CPF: 128.293.424-45 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1019193-53.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
JOSE CALISTO DA SILVA

Recorrido
:
OMNI S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. VENDA CASADA.

SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
IMPOSIÇÃO
NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95.Fundamento e decido. Uma vez tratar-se a matéria de questão unicamente de direito e desnecessária a produção de novas provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Da análise atenta dos autos conclui-se que, o autor insurge-se quanto à cobrança indevida realizada pela Requerida, referente à seguro prestamista – venda casada e cobra
nça não autorizada. A reclamada, por ocasião da defesa, apresentou defesa aduzindo legalidade na cobrança. Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar
dano
a outrem, consoante dispõe o artigo
927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. In
casu
, a parte autora comprovou a cobrança efetivada pela Ré, o que restou incontroverso – art. 374, III, CPC.A Ré, por sua vez, não conseguiu demonstrar a legalidade da cobrança e/ou possibilidade de escolha do consumidor sobre a contratação ou não do seguro. Com efeito, verifico que a contratação do seguro está devidamente disposta na proposta de financiamento, sendo que, de todos os itens que o autor poderia optar por financiar, consta apenas o
seguro prestamista. Não se vislumbra nos autos que houve qualquer condicionamento para a assinatura do contrato a contratação de seguro que, no caso, é uma opção da parte autora que, não se nega, assinou o instrumento em discussão. Desta forma, a simples apresentação de argumento de que foi obrigada a contratar seguro (tão comum no juizado) não possui força suficiente para desfazer a contratação firmada, até porque, não se demonstrou nenhum vício de vontade e o magistrado não pode emprestar para a palavra
da parte autora valor absoluto, especialmente diante de tantas ações de massa que visam, de alguma forma, ter êxito na diminuição das parcelas contratadas, sob o argumento não provado de venda casa.“
Ex
Positis”, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados na presente ação. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.Publique-se. Intime-se. Cump
ra-se. Encaminho à homologação.
Antonio

Orli
Macedo Melo Juiz Leigo SENTENÇA Vistos etc. Uma vez que o projeto de sentença sub
oculis
, em face da causa entre litigantes assinalados e qualificados,
elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, se encontra em consonância com os ditames da lei e da justiça na dicção do direito, merece a aprovação deste Juiz togado. Isto posto, homologo o presente projeto de sentença, como parte integrante
indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007.Sinop/MT, (data registrada no sistema).CASSIO LUÍS FURIMJuiz de Direito".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) do
custo

efetivo
total do
contrato

celebrado
entre as partes,
não

houve a opção para negociar a incidência do seguro

prestamista
, que
foi

inserido

arbitrariamente
no
montante
total dos
débitos
; b)
por
se
tratar
de um
serviço

autônomo
e
diverso
do
mútuo
que
estava

sendo

celebrado
, a
pactuação

deveria

estar

em

documento

apartado
,
bem

como

deveria

existir

informação

clara
e
objetiva
a
respeito
de
sua

incidência
; c) a
cobrança

indevida

lhe

causou

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Venda casada.

Considera-se que há
venda casada quando o fornecedor de produtos ou serviços condiciona o pedido do consumidor à aquisição de outro produto ou serviço ou, sem justa
causa, impõe
limites quantitativos
. São critérios para a caracterização da venda casada: a) comercialização conjunta de produtos que geralmente são comercializados separadamente; e b) não

oportunizar
ao consumidor a aquisição de produto equivalente da concorrência.
Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das prov
as de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório quanto à venda casada continua com a parte reclamante. Isto porque a presunção de boa-fé é princípio geral do direito, sendo necessário que a má-fé (coação) seja devidamente comprovada (STJ REsp 956943/PR). No caso concreto, a parte reclamante assinou digitalmente o contrato onde constou, de forma clara, a informação acerca do seguro prestamista contratado, no valor de R$458,56, inexistindo qualquer indício de vício de co
nsentimento na contratação (ID 210905651/PJe2). Assim, não há como reconhecer a prática da venda casada pela parte reclamada, conforme precedentes da Turma Recursal (N.U 1017760-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024, N.U 1029485-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/06/2024, publicado no DJE 24/06/2024, N.U 1024997-41.2023.8.11.0
002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, publicado no DJE 20/06/2024).

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024